Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-91.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-91.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANIEL SEBEN - CPF: 046.433.651-10 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. TAXA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDRE DANIEL SEBEN contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato” ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S/A, visando à declaração de ilegalidade de cobranças realizadas em contrato de financiamento bancário, bem como à devolução de valores e à revisão das cláusulas contratuais. A sentença de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido, com base no art. 332 do CPC, em razão da conformidade da matéria com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento liminar da ação.

(ii) analisar a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em financiamentos bancários.

(iii) apurar a existência de abusividade na taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar, realizado com fundamento no art. 332 do CPC, não configura cerceamento de defesa, pois a questão apresentada é pacificada pela jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a instrução probatória.

A tarifa de cadastro, quando expressamente pactuada, é válida para cobrir custos relacionados à análise cadastral do consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ.

A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente abusividade, em consonância com a tese fixada no Tema 958 do STJ.

A taxa de juros de 1,76% ao mês, pactuada no contrato, é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito similares, não havendo abusividade.

Não se verificam elementos que evidenciem a existência de cláusulas contratuais que afrontem o Código de Defesa do Consumidor, nem comprovação de onerosidade excessiva ou prática de "venda casada".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade.

Não há cerceamento de defesa no julgamento liminar de improcedência, quando a controvérsia for resolvida com base em jurisprudência consolidada.

A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ALEXANDRE DANIEL SEBEN
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BANCO J. SAFRA S.A
-
objetivando a declaração de ilegalidade de cobranças realizadas através de contrato de financiamento bancário, bem como ser indenizado
- perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

252667199),
julgou liminarmente improcedente a presente ação.
Custas devidamente recolhidas. Deixou de condenar a parte autora em honorários por ausência de triangularização processual.

O
apelante em suas razões
, (ID.

252667652), alega ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento liminar, pois, o processo exige produção de provas na fase instrutória, especialmente quanto à legalidade das tarifas contratadas.

Aduz que o contrato firmado caracteriza-se como contrato de adesão, inviabilizando debate prévio das cláusulas pelo consumidor, o que viola o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e que as tarifas embutidas no financiamento são abusivas, configurando "venda casada" e onerosidade excessiva.

Requer o reconhecimento do cerceamento de defesa diante da decisão de improcedência liminar; reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, devendo ser declaradas nulas as tarifas de registro, avaliação do bem e cadastro do contrato de financiamento; determinação do recálculo das parcelas do financiamento com base no valor ajustado, sem a incidência das tarifas declaradas ilegais; condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID.
252667666 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por ALEXANDRE DANIEL SEBEN em desfavor de BANCO J. SAFRA S/A, visando a revisão de cláusulas de contrato de alienação fiduciária celebrado em 21/02/2022, no valor de R$ 94.027,80, com pagamento em 48 parcelas de R$ 2.930,97.

Narrou o autor, ora apelante, a existência de encargos abusivos, como juros remuneratórios acima da média de mercado e tarifas indevidas de cadastro, registro e avaliação, requerendo a revisão dos juros ao patamar médio praticado pelo mercado, a nulidade das tarifas, a restituição dos valores pagos indevidamente.

O magistrado de 1o grau consignou em sentença:

“(...)

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para a Cédula de Crédito Bancário (id. 161910506, pgs. 1/6)
é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 1,76% a.m., o qual está aquém da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o tipo de operação
– crédito para aquisição de veículo – pessoa física, que era de 1,98% a.m.[1].

(...)

Relativamente à Tarifa de Cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se mostra válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, in verbis:

(...)

In casu, analisando a Cédula de Crédito Bancário é possível verificar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório
e, no caso em tela, o bem adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa.

Seguindo, no tocante a tarifa de avaliação do bem
, pelo contrato firmado entre as partes é possível verificar a expressa cobrança no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Acerca da taxa de avaliação do bem
, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Portanto, pelo acima exposto não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.
”. (g.n).

A demanda foi julgada improcedente liminarmente, motivando a interposição de Apelação.

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Ilegalidade do julgamento liminar, pois, houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a produção de provas e o devido esclarecimento dos fatos controvertidos.

·

Divergência na taxa de juros contratada e aplicada, pois, a taxa de juros efetivamente aplicada no contrato diverge da pactuada, em razão da inclusão de tarifas e encargos abusivos que aumentaram o valor das parcelas.

·

Cobrança ilegal de tarifa de registro, tarifa de avaliação, e tarifa de cadastro.

Inicialmente, é necessário analisar o
julgamento liminar
proferido, que se configura como a possibilidade do magistrado decidir já no início do processo, antes mesmo da citação do réu ou da produção de provas, com base nos documentos apresentados na petição inicial ou em outras situações previstas em lei.

Essa possibilidade está regulamentada no Código de Processo Civil, que busca promover a celeridade e a eficiência no trâmite processual, especialmente quando a matéria já está suficientemente clara e não demanda maior instrução.

Uma das hipóteses de julgamento liminar está prevista no artigo 332 do CPC, que permite ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido quando este for manifestamente contrário a enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou a jurisprudência consolidada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

Também é autorizada a improcedência liminar quando a pretensão do autor for incompatível com decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda quando a questão de direito já estiver pacificada de forma uniforme nos tribunais superiores.

Nesses casos, o julgamento imediato é justificado pela ausência de controvérsia jurídica relevante, de modo que o prosseguimento da ação seria desnecessário.

No presente caso, o julgamento liminar não se mostra equivocado
, uma vez que está fundamentado em consonância com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou jurisprudência sobre a matéria em voga.

Embora o julgamento antecipado não tenha sido realizado de forma equivocada, considerando a fundamentação apresentada, cabe ao Tribunal revisar a matéria decidida, garantindo a ampla apreciação do mérito e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes envolvidas.

Adentrando ao mérito recursal
, a tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são cobranças distintas realizadas pelas instituições financeiras em operações de crédito, especialmente no contexto de financiamentos de veículos. A diferença entre elas está relacionada à natureza da atividade que remuneram e ao momento em que são cobradas.

A tarifa de registro
de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro
é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

A
tarifa de cadastro
e a
tarifa de registro
são taxas cobradas por instituições financeiras em operações de crédito, sendo regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Apesar de terem finalidades distintas, ambas estão vinculadas à contratação de serviços bancários, sendo importante diferenciá-las com base em sua natureza e escopo.

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Salutar colacionar a cédula bancária em discussão, com a respectiva previsão de cobrança dos valores rechaçados (ID. 252667670 - Pág. 1):

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem, desde que sejam observada a efetiva execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Diante da adequação do caso concreto ao entendimento consolidado, verifica-se que a cobrança das tarifas de avaliação e de registro é considerada legal, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes, bem como a ausência de abusividade ou onerosidade excessiva.

Os valores cobrados a título de registro de contrato (R$ 316,00) e tarifa de avaliação (R$ 399,00) e tarifa de cadastro (R$ 870,00) não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Por fim no mesmo julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo
, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade na cobrança das tarifas refutadas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Destarte, diante da legitimidade das tarifas cobradas, não se verifica abusividade ou cobrança excessiva no contrato,
assim como em relação aos juros, conforme prelecionado na sentença.

Observa-se que foi pactuada a taxa de juros de 1,76% ao mês, percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoa física, que, à época, era de 1,76% ao mês, evidenciando a regularidade da avença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025